Tribunal: TJDFT
Processo: 0711069-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711069-32.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JADER FIALHO DE ALMEIDA RECORRIDO: DELMAN VALÉRIO DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NEGOCIAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ART. 726 DO CC. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula de Exclusividade no contrato de corretagem é a forma pela qual o cliente atribui ao corretor a intermediação privativa do negócio que se pretende realizar. A aposição de tal cláusula no contrato não é obrigatória, constituindo liberalidade entre cliente e corretor quando dos ajustes contratuais. Havendo exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade (art. 726, do CC). 2. Ao longo de toda a duração do contrato o Apelante teve auxílio de outro corretor, o imóvel foi vendido um dia após a notificação de encerramento do contrato e o próprio apelante afirma que as negociações com o comprador foram retomadas. Mostra-se, portanto, clara a não observância da cláusula de exclusividade, atraindo o disposto no art. 726 do CC. 3. Ademais, o Apelante não demonstra que teria sido induzido a erro ou que teria havido má-fé por parte do Apelado. Lado outro o contrato assinado se mostra bastante claro. Prevalece, portanto o pacta sunt servanda. 4. Alegação de litigância de má-fé do Apelado sem êxito, eis que apenas se socorreu do judiciário a fim de resguardar seu direito à comissão de corretagem. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 726 do Código Civil, aduzindo que a existência de cláusula de exclusividade no contrato firmado entre as partes não pode ser garantia de renda para o corretor sem que haja a adequada prestação do serviço, haja vista que a obrigação do corretor é de resultado, e não de meio. Afirma, assim, não haver crédito em favor do corretor, pois ausente comprovação de prestação de serviço hábil a justificar as benesses da exclusividade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 726 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030